Tribunal: TJDFT
Processo: 0714354-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Aguarde-se a manifestação do réu nos autos de origem, quando então deverá a autora, ora agravante, informar acerca de eventual ausência de manifestação, ou, ainda, se o julgador de primeiro grau exerceu o juízo de retratação. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora